Tribunal: STF
Processo: HC 84487
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Concurso de crimes contra a Previdência
   Social.  Inserção de dados falsos em sistema de informações,
   estelionato qualificado e formação de quadrilha. Arts. 313-A, 171,
   § 3º, e 288 do CP. Necessidade de prévia definição de
   procedimento administrativo. Inexistência. Crimes comuns cujos
   tipos independem dessa providência. HC denegado na parte
   conhecida. A perfeição dos tipos de crimes comuns contra a
   Previdência Social independe da definição de prévio procedimento
   administrativo.